Tribunal: TJSP
Processo: 1069974-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1069974-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CABESP, é embargado ANSELMO VIEIRA MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069974-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 5227
2
EMBARGANTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO CABESP
EMBARGADO:
ANSELMO VIEIRA MAIA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
Voto no 5227
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
INEXISTENTE REJEITADOS.
Vistos.
1 Publicado o v. acórdão, a requerida CABESP opôs
embargos
de
declaração
aduzindo
necessidade
de
integração
argumentando que houve omissão no v. acórdão proferido pela Turma
Julgadora.

É o relatório.
2 Os embargos de declaração, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar eventual
obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material que se verifique
no acórdão.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas,
portanto não padece também de omissão e tampouco há correção a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069974-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 5227
3
feita, de modo que não carece de integração ou correção.
Explanado no v. decisum colegiado que o reembolso
se dará nos termos do contrato (fls. 422), a restituição deve seguir os limites
impostos no negócio jurídico. Logo, a partir do 31o dia, caso tal previsão
tiver sido acordada, a devolução deverá se dar descontando-se a quantia
referente a coparticipação do autor embargado.
3 Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR